Tribunal: TJSP
Processo: 1005738-66.2023.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. Pretensão de professora municipal visando impedir a supressão da Gratificação de Nível Superior Magistério de seus vencimentos. Possibilidade. Impetrante que recebeu a gratificação por 15 anos, criando expectativa de legalidade e definitividade dos valores recebidos. Redução

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. Pretensão de professora municipal visando impedir a supressão da Gratificação de Nível Superior Magistério de seus vencimentos. Possibilidade. Impetrante que recebeu a gratificação por 15 anos, criando expectativa de legalidade e definitividade dos valores recebidos. Redução nominal dos vencimentos da impetrante. Supressão da gratificação paga por longo período sem comprovação de absorção em outras verbas funcionais que viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pretendida, para determinar ao Município de Cruzeiro que se abstenha de promover a supressão dos vencimentos da parte impetrante quanto a Gratificação de Nível Superior Magistério.